Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA AFERIDA PELO BANCO CENTRAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IOF. ALÍQUOTA PREVISTA EM DECRETO.
1.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando verificado que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, do referido diploma legal e consoante Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2.É permitida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (...) (REsp 973.827/RS; Segunda Seção, Relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, data do julgamento 08/08/12, DJe 24/09/2012).
3.Ao utilizar como parâmetro a taxa média dos juros de mercado, aferida pelo Banco Central para operações de crédito com recursos livres realizados por pessoas físicas para a aquisição de veículos no mês outubro de 2021, data do contrato em exame, verifica-se que a taxa mensal pactuada é inferior à média apurada, não se configurando a abusividade deste encargo a justificar a sua redução.
4.O autor assinou proposta de adesão, separada do contrato, e possuía conhecimento prévio do valor referente ao pagamento destinado a título de seguro de proteção financeira, previsto na proposta de adesão e no contrato de financiamento. Em cada um dos termos, consta a anuência do contratante, e a explicitação clara de que a contratação dos serviços é opcional, não havendo indício de que o acordo de financiamento era condicionado à contratação dos demais serviços.
5.O registro é serviço prestado pelo órgão de trânsito ao consumidor e que, por facilidade, a empresa oferece a sua intermediação, ressarcindo-se da despesa. Verifica-se que é possível ao consumidor realizar diretamente o registro do contrato, contudo, no caso, o autor contratou o serviço.
6. Apesar de incontroversa a legalidade da cobrança do imposto pela instituição financeira, verifica-se a insurgência da parte autora contra a alíquota incidente, de 4,08%, que deve ser rejeitada, em razão da previsão expressa da majoração da alíquota pelo Decreto n. 10.797/2021, para o percentual de 0,01118% ao dia, totalizando 4,08% ao ano, para o mutuário pessoa física.
7.Recursos conhecidos. Apelação do autor não provida. Apelação do réu provida.